Tribunal: STF
Processo: RE 1473180
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR, POR FORÇA DE PROVIMENTO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.